Tribunal: TJDFT
Processo: 0766595-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE. SITUAÇÃO FINANCEIRA. DIMINUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. VIABILIDADE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos após a sua fixação, ou na de quem os recebe, o interessado poderá pedir judicialmente, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. A redução do valor fixado a título de alimentos é cabível quando o alimentante comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
5. Apelação desprovida.